Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que de ofício acolheu preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem o julgamento do mérito. Defende a existência de omissão e contradição no julgado. Esclarece que os fatos que fundamentam as demandas são diversos e distintos. Defende a redução dos honorários advocatícios fixados em sede recursal.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O acórdão expressamente decide que “V. De fato, tramita no 3o Juizado Especial Cível de Brasília ação envolvendo as mesmas partes (autos no 0730324-14.2020.8.07.0016), na qual foi proferida sentença de mérito e está pendente de julgamento de Embargos de Declaração em Recurso Inominado pela 2a Turma Recursal. A sentença, mantida pelo Acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o requerido na obrigação de não bloquear o perfil do autor em sua plataforma sem ordem judicial, ligado ao e-mail getuliol@hotmail.com, a partir do prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução, em favor do autor, bem como condenou o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
V. Diante do exposto, tem-se que o que se discute nestes autos é o fato do recorrente ter tido reiteradamente suas publicações e sua página no Facebook ocultadas, bloqueadas e suspensas, sem motivação fundamentada, situação que se encontra amparada pela sentença já proferida nos autos supra citados. Assim, eventual reiteração da conduta do requerido restou abarcada naquele julgado, devendo ser comunicada naquele processo, a fim de que se possa arbitrar a multa prevista.”
VI. Assim, o julgado é claro no sentido de que eventual descumprimento da sentença proferida nos autos n.o 0730324-14.2020.8.07.0016 deveria ser comunicada ao Juízo competente para adotar as providências cabíveis.
VII. Por fim, não há desproporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais posto que em consonância com a legislação de regência, ar. 55 da Lei 9.099/95. Precedente: (Acórdão 1332704, 07105758120198070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
IX. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.